Tribunal: TJDFT
Processo: 0708325-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. TRANSPORTE PÚBLICO. RODOVIÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, CAPUT E §4o, ART. 40, INCISOS III E V, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. ALTERADO PARA SEMIABERTO.

1. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a certeza quanto à autoria e à materialidade do crime de tráfico de drogas praticado em dependências de transportes públicos e entre Estados da Federação, nos termos do art. 33, caput e art. 40, incisos III e V, da Lei n. 11.343/2006
2. Para configurar a majorante do tráfico interestadual de drogas, prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, basta a prova inequívoca de que a droga seria transportada de um Estado da federação para outro, como ocorreu neste caso em que o agente foi preso em flagrante dentro do ônibus transportando e trazendo consigo para difusão ilícita substância entorpecente quando prestes a partir da Rodoviária de Sobradinho com destino ao Estado do Piauí, não sendo exigida a transposição.
3. O tráfico de drogas cometido nas dependências de local de trabalho coletivo e em transporte público faz incidir a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.
4. Sendo o réu primário, sem antecedentes e não havendo provas de que se dedica a atividades criminosas ou integre organização criminosa, correta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
5. Na terceira fase da dosimetria, a fração de 1/6 (um sexto) se mostra proporcional e adequada à atitude do agente sendo devidamente fundamentada na r. sentença que considerou a incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos III e V, e a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, todos da Lei n. 11.343/2006.
6. O quantitativo da pena e a negativa de apenas uma circunstância judicial, aliada a primariedade do réu, torna cabível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2o "b", do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.